Tribunal: TJES
Processo: 5015430-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015430-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLINA DE PAULO VALERIANO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015430-66.2023.8.08.0012

Recorrente: NICOLINA DE PAULO VALERIANO

Recorrida: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO ELEVADA DE CONSUMO. CONTROVÉRSIA QUE CINGE A COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA ACIMA DO HABITUAL CONSUMO DA RECLAMANTE. AUTORA RELATA NO TERMO INICIAL TER IDENTIFICADO “GATO” NO HIDRÔMETRO DE SUA RESIDÊNCIA FEITO POR OUTRO MORADOR. AFIRMA QUE APÓS SOLICITAR A CORREÇÃO, FORAM EMITIDAS COBRANÇAS EM VALOR ELEVADO.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL POR CONSIDERAR QUE O VALOR APURADO EM RELAÇÃO AOS FATURAMENTOS CONTROVERTIDOS CORRESPONDEM AO CONSUMO REAL E EFETIVO DA UNIDADE, PRESUMINDO-SE VÁLIDA A COBRANÇA.
RECURSO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. ARGUMENTA, PARA TANTO, QUE A CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DAS FATURAS EM VALORES ELEVADOS. PUGNA PELA REVISÃO DA FATURA E CONSEQUENTE REDUÇÃO DO VALOR COBRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL INSTALADO JUNTO À RESIDÊNCIA DA AUTORA. CADASTRO ALTERADO PARA DUAS INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS. REALIZADA REVISÃO DA FATURA A PEDIDO DA AUTORA EM JANEIRO/2023, NO VALOR DE R$692,40 REDUZIDO PARA R$114,54. LAUDO DE AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO EM LABORATÓRIO, REALIZADO EM 05/04/2023, CONSTATOU QUE O MEDIDOR NÃO ESTAVA ADEQUADO AO USO POR REGISTRAR VOLUME MENOR DO QUE O REAL EM UMA OU MAIS VAZÕES, NÃO CABENDO RESTITUIÇÃO AO CLIENTE. LICITUDE DA COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)